Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726207-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SCALLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, IONE APARECIDA LUCAS SANDOVAL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Às agravadas-executadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora